Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716730-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO LIMA PORTELA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Leandro Lima Portela contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, extinguiu o processo, com base no art. 485, inciso I, c/c arts. 321, parágrafo único, ambos do CPC. Em suas razões, o apelante, inicialmente, afirma que não realizou o recolhimento do preparo em razão de ter sido deferido, na origem, o benefício da gratuidade judiciária. No mérito, alega que que não tinha ciência de diversas taxas e encargos incluídos no contrato de financiamento, que foram unilateralmente impostas pelo apelado. Sustenta que os juros aplicados ao contrato de financiamento (2,19% ao mês e 29,70% ao ano) são substancialmente mais altos do que a média nacional na data do contrato, citando os valores do Banco Central (1,25% ao mês e 16,55% ao ano). Argumenta pela necessidade de inversão do ônus da prova devido à sua condição de consumidor e à superioridade econômica do recorrido. Acusa o banco de incluir cláusulas de difícil compreensão no contrato para induzir ao erro e dificultar a compreensão, configurando venda casada de produtos financeiros, como seguros e serviços de registro, sem que houvesse opção de exclusão desses encargos. Afirma que tem direito à reparação por danos materiais referentes às taxas cobradas ilegalmente, ao argumento de que a cobrança é inerente ao serviço bancário de concessão de crédito, sendo já remunerado pelos juros. Aduz que é necessária a realização de perícia contábil para aferir a prática de anatocismo e verificar a correção dos encargos aplicados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do apelo, para “reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos da apelada”. Além disso, requer a juntada de documentos e a inversão do ônus de sucumbência, com condenação do recorrido em honorários advocatícios. Contrarrazões na ID no 58067659, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a ausência do pagamento do preparo, bem como, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnando pelo não do apelo. No despacho de ID no 58215680, este Relator ressaltou que não houve o deferimento do benefício da gratuidade de justiça na instância originária, determinando que o apelante efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, assim como, apresentasse manifestação acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Na petição de ID no 58741774, o apelante afirmou que o objeto do recurso é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Compulsando os autos, verifica-se que houve intimação do apelante para emendar a inicial, trazendo aos autos documentos que comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária ou efetuasse o recolhimento das custas iniciais ID no 58067624. Vale ressaltar que foram concedidas sucessivas renovações de prazo para cumprimento das exigências (ID’s nos 58067634 e 58067640). Contudo, na ID no 53455345 foi certificado o transcurso do prazo in albis para a manifestação do apelante. Em ato contínuo, o julgador a quo proferiu sentença por entender que a parte, embora devidamente intimada, deixou de atender ao comando judicial no prazo legal, extinguindo o processo, com base no art. 485, inciso I, c/c arts. 321, parágrafo único, ambos do CPC (ID no 58067646). Como se sabe, na exata dicção do art. 101, caput, e § 1o, do CPC, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação, estando o recorrente, neste caso, dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Além disso, a teor do § 2o, do referido dispositivo legal, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme visto, embora o pedido de gratuidade judiciária tenha sido feito na inicial, em nenhum momento foi apreciado na origem, pois o feito foi extinto em razão do descumprimento da ordem de emenda. Nesse sentido, o Juízo a quo embasou devidamente os fundamentos e o dispositivo da sentença. Não obstante, constata-se que não há qualquer linha na peça de apelação que faça menção à pretensão de concessão do benefício da gratuidade judiciária nesta instância recursal, pelo contrário, o apelante afirmou peremptoriamente que “foi deferido ao apelante a benefe da justiça gratuita em ID. 101726848, motivo este que o leva a não realizar o preparo recursal e não pagamento de custas referente ao recurso em questão”. Cabe destacar, inclusive, que a mencionada ID no 101726848 sequer existe nos autos. Em razão do apontado, o apelante foi intimado por esta relatoria para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. A despeito disso, o apelante não cumpriu a determinação judicial que lhe foi imposta, limitando-se a juntar petição argumentando que o objeto do recurso era a concessão da gratuidade judiciária, contradizendo o que havia informado no apelo. Com efeito, imperioso frisar que o apelante deixou de trazer aos autos a guia de recolhimento em dobro com o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Por certo, o processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Assim, quando não há comprovação do pagamento preparo, no ato de interposição do recurso, nem é realizado o recolhimento em dobro, após a devida intimação, tal circunstância, por si só, leva ao não conhecimento do recurso. Não fosse isso o bastante, vale ressaltar que, nas razões do apelo, o recorrente nada disse sobre o motivo pelo qual o Juízo a quo extinguiu o feito, qual seja, o descumprimento da determinação de emenda no prazo estipulado. Em verdade, nota-se que as razões da apelação são mera reiteração dos argumentos da inicial. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, a parte recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Portanto, no presente caso, o apelante não demonstrou ao Tribunal as razões com que pretende modificar a sentença, deixando de impugnar especificadamente seus fundamentos. Com efeito, não se pode conhecer do apelo, por ausência de observância à regra da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na sentença recorrida. Confira-se a orientação desta egrégia Corte: “Apelação Cível. Cobrança de empréstimo. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão 1740168, 07113084520228070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido” (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator